Tribunal: TJPA
Processo: 0807342-62.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807342-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON DINIZ PINHEIRO, DEYMISSA SOUSA DE MELO, PAULO ROBERTO REGO CUNHA, RODRIGO BRUNO DE SOUSA SANTOS, WALDIOMAR SIZO MELO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DURANTE LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ESTATUTÁRIA. VIOLAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADOS
.
RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia acerca do restabelecimento da Gratificação de Educação Especial para os recorrentes durante o período de licença para aprimoramento profissional, conforme estabelecido pela Lei Municipal nº 4.509/2012;

2. Destaca-se que a situação analisada não se enquadra no óbice do art. 7º, §2º da Lei 12.016/2009, considerando o caráter de restabelecimento de uma parcela previamente concedida pela Administração;

3. A Lei Municipal nº 4.509/2012 define a remuneração do professor, estabelecendo vantagens, incluindo a Gratificação de Educação Especial, como componente dessa remuneração. Além disso, a norma municipal prevê licenças, incluindo a licença para aprimoramento profissional, sem prejuízo da remuneração do servidor;

4. Observa-se que a gratificação em questão visa remunerar o servidor em função da atividade desenvolvida na área de educação especial. A supressão indevida dessa gratificação contraria o comando legal, atentando contra o interesse público voltado para a educação, direito garantido constitucionalmente;

5. No exame preliminar da matéria, a decisão não apresenta irreversibilidade dos efeitos, pois os agravantes são servidores estatutários, possibilitando a restituição imediata por meio de descontos em seus vencimentos. Entende-se presente a probabilidade do direito, considerando a previsão legal do afastamento para a capacitação profissional sem prejuízo da remuneração. Outrossim, o perigo da demora se evidencia pela natureza alimentar da verba suprimida, ocasionando transtornos financeiros e redução injustificada nos ganhos habituais dos agravantes;

6. Recurso provido para determinar o restabelecimento da Gratificação de Educação Especial aos recorrentes durante o período de licença para aprimoramento profissional.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, interposto por
ANDERSON DINIZ PINHEIRO E OUTROS
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(
proc. n.
0805336-59.2023.8.14.0040
), ajuizada em face do
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS.

Historiando os fatos, a ação mencionada foi ajuizada por professores que estão de licença para aprimoramento profissional (licença-estudo), mas tiveram suspenso o recebimento da Gratificação de Educação Especial ao argumento de que, por não estarem na sala de aula, não teriam direito à percepção dessa pecúnia.

Em sua inicial, destacaram que a legislação do magistério municipal assegura explicitamente a manutenção da remuneração do professor durante seu afastamento para aprimoramento, incluindo as vantagens temporárias e permanentes. Desse modo, por se tratar de verbas que já vinham recebendo há mais de um ano e que a suspensão abrupta impactou severamente seus rendimentos e manutenção, requereram, liminarmente, o restabelecimento do pagamento da gratificação em tela, enquanto perdurar os seus respectivos licenciamentos para aprimoramento profissional.

O feito seguiu regular processamento até a prolação da decisão
a quo
nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de Pedido de liminar em face do Município de Parauapebas.

Alegam os autores que a partir do mês de fevereiro deixaram de receber a vantagem pecuniária referente a gratificação pelo exercício da docência com alunos portadores de necessidades especiais.

Foi requerido a concessão de tutela liminar para determinar o restabelecimento do pagamento da referida gratificação enquanto perdurar os seus respectivos licenciamentos para aprimoramento profissional.

Conforme alude o art. 300, § 3º do CPC, a tutela de urgência não poderá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em tela, se deferida a tutela, a medida será irreversível. Ademais, o deferimento da liminar antes de disponibilizar o contraditório, poderia causar danos irreversíveis extremamente gravosos ao réu, violando o art. 300, § 3º do CPC.

Além disso, não está excluída a possibilidade de deferimento posterior.

Assim INDEFIRO o pedido de tutela constante na inicial.
(...)”

Nas razões recursais, o patrono dos agravantes aponta que, no âmbito do Município de Parauapebas, o magistério público é regido pela Lei Municipal nº 4.509/2012, que assegura, dentre outras licenças, a licença para aprimoramento profissional, sem prejuízo de sua remuneração.

Afirma que, desde o início do licenciamento de cada professor, o Município agravado pagou a Gratificação de Educação Especial. Contudo, passados os anos, resolveu infringir a norma local ao argumento de que a rubrica é uma gratificação
pro labore
, ou seja, somente faz jus à percepção, o professor que estiver efetivamente exercendo as funções junto aos alunos especiais.

Argumenta que a gratificação em tela compõe a remuneração do professor, daí porque não pode a administração negar o cumprimento da lei e recusar o pagamento da rubrica.

Pontua que o legislador municipal introduziu diversas mudanças na Lei Municipal nº 4.736/2018, delineando que o professor afastado para mandato classista receberia o vencimento-base e vantagens de caráter permanente, enquanto ao docente licenciado seria garantida a remuneração como um todo.

Assevera que a manutenção da remuneração do magistério durante a licença visa, em última análise, promover o aperfeiçoamento profissional e evitar o desestímulo profissional.

Assim, requer a concessão da tutela liminar para determinar o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Educação Especial aos Autores enquanto perdurar os seus respectivos licenciamentos para aprimoramento profissional. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Através da decisão de id nº 14049673 - Pág. 1, deferi a tutela pleiteada.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não ofertou contrarrazões ao recurso (id nº 14961275 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (id nº 15488120).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal ao restabelecimento da Gratificação de Educação Especial para os recorrentes durante o período de licença para aprimoramento profissional, conforme previsto na Lei Municipal nº 4.509/2012.

Cumpre esclarecer que a situação ora analisada não atrai o óbice do art. 7º, §2º da Lei 12.016/2009, segundo o qual não será concedida medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, pois trata-se do restabelecimento de parcela anteriormente paga pela Administração. Nesse sentido é firme a jurisprudência do STJ:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO NULO. REVISÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO EXISTENTE NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESTAURAÇÃO DE SITUAÇÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO-PREVISTA NO ART. 1º DA LEI 9.494/1997. PRECEDENTES DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO-COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1
. A vedação à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, nos moldes do disposto no art. 1º da Lei 9.494/97, não se aplica à hipótese de restabelecimento de parcela remuneratória ilegalmente suprimida, como na espécie. Precedente do STJ
.

[...]

(AgRg no Ag 1127574/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 14/09/2009).

A Lei Municipal nº 4.509/2012, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais do magistério público do Município de Parauapebas, no Estado do Pará, estabelece, em seu art. 27, que a remuneração do professor é composta pelo
vencimento correspondente à referência da classe e ao nível de habilitação em que se encontra, além das

vantagens pecuniárias
a que tem direito, incluindo a hora-atividade.

Já o art. 30 da norma mencionada define o que são consideradas vantagens para os professores, senão vejamos:

Art. 30.

Art. 30. Consideram-se vantagens percebidas pelos professores:

I - os incentivos relativos à progressão vertical e/ou horizontal;

II - as gratificações;

III - as indenizações;

IV - os auxílios pecuniários;

V - gratificação pelo exercício de função de confiança;

VI - gratificação pelo exercício em escola de difícil acesso;

VII - gratificação pelo exercício da docência com alunos portadores de necessidades especiais, desde que provada a habilitação específica.

Por sua vez, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas (Lei nº 4.231, de 26 de abril de 2002) determina o que se compreende pela palavra “remuneração”:

Art. 58. Remuneração é o vencimento do cargo,
acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias,
estabelecidas em lei.

Dessa forma, tem-se que a Gratificação de Educação Especial compõe a remuneração do professor local.

Por conseguinte, a norma municipal assegura, entre outras licenças, a licença para aprimoramento profissional, sem prejuízo de sua remuneração. Vejamos:

Art. 33.
No interesse do ensino e com autorização expressa da autoridade competente, os titulares dos cargos do Magistério Público Municipal

poderão se afastar de suas atribuições para aprimoramento profissional
fora do Município,
sem prejuízo de sua remuneração
, devendo ter substituto enquanto perdurar o seu afastamento. (Redação dada pela Lei nº 4736/2018)

Destarte, a gratificação de educação especial tem o condão de remunerar o servidor em virtude da atividade desenvolvida na área de educação especial, o que lhe confere a natureza de verba estabelecida em razão do trabalho desenvolvido
,
entretanto, não poderia ter sido suprimida na hipótese, pois o ato é contrário ao comando legal.

Evidente, portanto, o interesse público relacionado à educação como direito garantido constitucionalmente, na busca por qualidade do ensino e especialização dos profissionais, a qual deve ser permanente.

Frise-se que, ao analisar de forma preliminar a matéria, não identifico a irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, considerando que os agravantes são servidores estatutários e qualquer pagamento adicional pode ser prontamente restituído por meio de descontos em seus contracheques.

Dessa forma, neste exame perfunctório, entendo estar presente a probabilidade do direito, na medida em que o afastamento para capacitação profissional sem prejuízo da remuneração está integralmente previsto na legislação.

Além disso, o perigo da demora se evidencia principalmente pelo fato de que se trata de uma verba alimentar dos agravantes, os quais foram surpreendidos com a retirada da Gratificação de sua remuneração, sem qualquer comunicação prévia, o que acarretou diversos transtornos financeiros e redução indevida em seus ganhos habituais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço e
dou provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024